Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020265-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 064.948.891-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Das provas coligidas as caderno processual, ressai inconteste que o Apelante aderiu à “Cédula de Crédito Bancária”, haja vista a assinatura lançada no documento.

O Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral, sobretudo porque comprovado que a liberação do crédito ocorreu por meio de “ordem de pagamento” na Caixa Econômica Federal (agencia 3119), e não crédito em conta bancária de titularidade do Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020265-19.2020.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Neilton José de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, movida em desfavor de
Banco Pan S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a Cédula de Crédito apresentada pelo Recorrido não desconstitui a veracidade dos fatos elencados na exordial, além de não haver comprovação de pagamento da quantia supostamente contratada.

Afirma que não realizou o empréstimo e que foi vítima de golpes de agentes do banco Apelado.

Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência desta contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 84786459.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Neilton José de Oliveira
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor de
Banco Pan S.A.
, alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 305375946-4, no valor de R$ 743,36 (setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais).

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, salientando ter sido vítima de fraude praticada pela Ré.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos na sua remuneração, pela restituição em dobro da quantia já decotada e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbe à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Ao que se extrai do caderno processual, o Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 305375946-4 celebrado com o Apelado em 05/02/2015, no valor de R$ 743,36 (setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), cujo pagamento seria parcelado em 72 vezes de R$ 21,00 (vinte e um reais), vencendo a primeira em 07/04/2015 e a última 07/03/2021, mediante desconto no benefício previdenciário.

No entanto, ao contestar a ação, a Instituição Financeira juntou a “Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujo documento está devidamente assinado pelo consumidor (ID. 84784493).

Esta prova, indubitavelmente, demonstra a anuência do Apelante a todos os termos contratados e afasta eventual possibilidade de fraude.

Ademais, em que pese ao Apelante assegurar a ausência de recibo que comprove a transferência do numerário, observa-se na Cédula
sub judicie
que as partes pactuaram a liberação do crédito por meio de “ordem de pagamento” na Caixa Econômica Federal (agencia 3119), e não crédito em conta bancária de titularidade do Recorrente.

Vale dizer, que a “ordem de pagamento” é uma alternativa permitida pelo sistema bancário para a realização de pagamento ou recebimento de numerário por aquele cidadão que não possui conta bancária, como é o caso do Apelante.

Assim, inobstante o Recorrente defender a ausência de recibo de pagamento, competia-lhe comprovar que ao comparecer na agência bancária n.o 3119 da Caixa Econômica Federal não havia a “ordem de pagamento” em seu favor para o saque do mútuo de R$ 743,36 (setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos). Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados que seguem:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA BENEFÍCIO DE APOSENTADA. JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO. O BANCO APELANTE CONSEGUIU DEMOVER A PRETENSÃO AUTORAL (CPC, ART. 373, II). DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, vez que o 1o recorrente se enquadra como fornecedor de serviços, enquanto a 2a apelante figura como destinatária final, portanto, consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. II. A consumidora alega não ter contratado empréstimo com o banco e o magistrado de base declarou inexistente o contrato no 803273558, condenou o banco a restituir em dobro os valores que foram descontados do benefício previdenciário, bem como a pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. III. Em atenção ao acervo probatório contido nos autos e as teses firmadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, vejo que o 1o apelante juntou ficha de proposta de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou benefício previdenciário de no 803273558 devidamente assinado pela 2a apelante tendo como objeto crédito no montante de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,41 (dezenove reais e quarenta e um centavos) (fls. 42/49), logo o banco conseguiu demover a pretensão autoral, demonstrando fato impeditivo, nos termos do art. 373, II do CPC. IV. Nessa medida, o empréstimo consignado é regular, de forma que a cobrança por meio dos descontos na conta benefício da 2a apelante afigura-se como exercício regular de direito, não sendo cabível a condenação do banco em danos morais ou mesmo materiais (repetição do indébito em dobro). V Ademais, causa, no mínimo, estranheza, o fato de terem sido feitos 12 (doze) descontos do crédito mensal do benefício previdenciário da 2a apelante no valor de um salário-mínimo, sem que a consumidora desse conta percebesse o desconto. VI. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. VII. 1o Apelo conhecido e provido. 2o Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.
(TJMA. Apelação 00041396020168100040 MA 0186412019. Relator Raimundo José Barros de Sousa. Julgado em 14/10/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADA BENEFICIÁRIA DO INSS. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO. CONTRATO ASSINADO. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR AJUSTADO PARA A CONTA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Itaú Consignado S/A. 2. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições do CDC, por se tratar de relação de consumo, devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII). 3. Entretanto, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. 4. Por outro lado, a instituição financeira se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ao exibir em Juízo a cópia do contrato com o aceite e assinaturas da autora, cópias de seus documentos pessoais, além do comprovante de repasse do valor negociado com a promovente. 5. A demandante não nega que a conta onde foi creditado o valor do empréstimo é de sua titularidade, tampouco comprova que não obteve proveito econômico com a transação. 6. Portanto, as provas carreadas aos autos evidenciam a contratação do empréstimo de forma regular, resultando na improcedência da ação, com a manutenção integral da sentença adversada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJCE. APL 0006319-62.2019.8.06.0167. Relator Francisco Luciano Lima Rodrigues. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 05/02/2020).

Vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos que
13 (treze) ações distintas em nome do autor para demandar contra quatro instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, é possível concluir que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
demandismo

ou a denominada
demanda predatória
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Assim, não merecem amparo as ilações do Recorrente que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude fundada na assertiva de que é idoso e que não autorizou a consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.

Com efeito, não paira dúvida acerca da validade do contrato e a produção de todos os efeitos legais, razão porque a confirmação integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021